Tribunal: TJDFT
Processo: 0736956-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDÊNCIA DE MULTA. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JUROS DE MORA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO SOBRE ASTREINTES. DECISÃO MANTIDA.1 – Considerando o período transcorrido, bem como a capacidade econômica da executada, o valor arbitrado atende à finalidade das astreintes e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.2 – O valor da multa deve ser acrescido de juros legais moratórios, como ocorre, em geral, com qualquer pagamento em dinheiro, além dos honorários previstos no CPC 523, § 1o.